Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS. VIOLAÇÃO DO § 1o DO ART. 89 DA LEI 9099/95. INABPLICABILIDADE DO CPP. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 150, § 1o, c/c §4o, inciso III do Código Penal, a pena de 8 meses e 7 dias de detenção, em regime semiaberto, por ter no dia 19 de novembro de 2022, por volta de 1h00, na Quadra 301, conjunto 4, casa 6, São Sebastião-DF, de forma livre e com vontade consciente, permanecido no telhado da casa, contra a vontade dos proprietários, no período noturno. Em seu recurso, a parte recorrente postula sua absolvição ante a ausência de prova contundente do delito, subsidiariamente a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento da apelação, tendo em vista que as razões foram apresentadas fora do prazo legal.

II.INTEMPESTIVIDADE. Pela análise dos autos, observa-se que o apelante teve ciência da r. sentença em 13/05/2023 (ID 482041331). No dia 25/05/2023, protocolizou petição de interposição de recurso de apelação (ID 48204133), sem anexar as razões recursais, consoante o disposto no art. 600, §4o, do CPP. Referida peça somente foi inserida nos autos no dia 19/06/2023 (ID 48204136), após escoado o prazo recursal.

III. O art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95, preconiza que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Com efeito, a Apelação Criminal que se resume à manifestação do interesse de recorrer, desprovido das razões recursais, não pode ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência - Lei n. 9099/95. Incabível a eventual aplicação subsidiária do disposto no art. 600 do CPP, porquanto existe regra específica no sistema recursal dos Juizados Especiais dispondo sobre a questão (§ 1o do art. 82 da Lei no 9.099/95).

IV. Sobre o tema o STF assim se manifestou: “(...) Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso de apelação cujas razões são apresentadas fora do prazo a que se refere o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, pois, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, a legislação estabelece um só prazo - que é de dez (10) dias - para recorrer e para arrazoar. - As normas gerais do Código de Processo Penal somente terão aplicação subsidiária nos pontos em que não se mostrarem incompatíveis com o que dispõe a Lei no 9.099/95 (art. 92), pois, havendo antinomia entre a legislação processual penal comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados Especiais (lex specialis), deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma legislativo (Lei no 9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da especialidade. As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o). É que, na perspectiva do Estatuto dos Juizados Especiais, não basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de recorrer. Mais do que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da sentença que impugna. Doutrina.”(HC 79843, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497).

V. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA.

VI. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.